Tribunal: STF
Processo: ARE 1547926
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra parcela da r. decisão na qual o D. Magistrado a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença do Município de Mirandópolis, ora agravado, para determinar a não- incidência dos proventos de aposentadoria no período em que a exequente, ora agravante, permaneceu na ativa.



    2. Pretensão recursal de recebimento de valores atrasados relativos ao período de 05/12/2016 (data do requerimento administrativo) e 30/04/2019. Possibilidade. Questão que além de ter sido atingida pela preclusão, foi abarcada pela coisa julgada. Ademais, apesar de a servidora perceber normalmente seus vencimentos durante o período, deve a Administração ressarci-la em vista de ter se locupletado indevidamente do trabalho desenvolvido. Reforma da r. decisão agravada. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ademais, uma vez que a conduta omissiva da agravada obstou a concessão da aposentadoria da autora, impedindo a fruição de um direito constitucionalmente assegurado, mostra-se devido o recebimento de atrasados pelo período em que a apelada trabalhou quando poderia estar aposentada. Isto porque, enquanto a Administração não cumpria o que lhe era devido, locupletou-se ilicitamente do trabalho desempenhado pela servidora. Neste tocante, registro que a condenação ao pagamento dos proventos de aposentadoria a que a autora teria direito não configura bis in idem, como sustentado pela recorrida, uma vez que a apelada faria jus ao benefício sem precisar laborar, podendo inclusive desempenhar outra função remunerada concomitantemente naquele período, como de fato ocorreu; também não acarreta prejuízo à Fazenda Pública, na medida em que, para a prestação das atividades desempenhadas pela recorrida, haveria necessidade de contratação e, consequentemente, de pagamento de outra servidora.



    Sem falar, ainda, na possível aplicação analógica, ao caso em concreto, do raciocínio fixado na tese repetitiva 709/STF: “Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor ..., a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros”.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente